Tribunal: TJES
Processo: 5002808-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA APARECIDA ZUMERLE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002808-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E ANDRESSA APARECIDA ZUMERLE DOS SANTOS
RECORRIDO: ANDRESSA APARECIDA ZUMERLE DOS SANTOS E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REINCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DEMORA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ENERGIA ELETRICA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A pretensão autoral consiste na obrigação de fazer e reparação moral, onde a autora sustenta que é usuária dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida e que reside em uma propriedade rural, local onde o acesso não é tão facilitado.

Aduz que, no final do ano de 2022 e janeiro de 2023, a autora passou a ter problemas com a falta de energia elétrica na região, chegando a ficar um total de 34 horas sem energia elétrica.

Informa que a falta de fornecimento de energia elétrica da empresa requerida já foi objeto de ação judicial no processo de n°0015753-83.2015.8.08.0030, sendo, portanto, reincidente. Assim, requer que a requerida seja condenada a realizar a manutenção e análise preventiva da linha de transmissão de energia, bem como indenização por danos morais.

A r. sentença de piso, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação.

Nas razões recursais, a Recorrente EDP sustenta a inexistência do dano material, uma vez que foram causados por casos fortuitos, como chuvas, ventos e animais, e que não houve suspensão e sim interrupções emergenciais naquela localidade por tais motivos, diligenciando na medida do possível com rapidez para a solução do problema. Ainda, defende o afastamento dos danos morais e subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Nas razões recursais, a Recorrente ANDRESSA APARECIDA alega que os danos morais devem ser majorados uma vez que os valores estabelecidos pelo Juízo a quo não equivalem a uma justa indenização por danos morais, eis que não é suficiente para estabelecer o efeito pedagógico a EDP, tendo em vista seu histórico de reincidência e sua análise de risco/benefício.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a ré, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou os protocolos de atendimento referente a interrupção do fornecimento de energia, ocorrendo nos dias 28/01/2023, 29/01/2023, 24/02/2023, 06/03/2023, 07/03/2023, 09/03/2023 e 10/03/2023.

Ademais, apresentou os protocolos das ligações correspondentes aos períodos em que ligou para a requerida para informar a falta de energia elétrica na unidade consumidora da requerente, no dia 19/04/2023 (protocolos n°2319250579 e n°2319392739) e no dia 20/04/2023 (protocolo n°2320927217), conforme aponta ID 24259071.

Além de não impugnar especificamente as datas e tempo de permanência sem energia informadas pela autora, a própria requerida confessa em contestação que ocorreram longos períodos até que o serviço fosse restabelecido em algumas ocasiões (26 e 30 minutos, 18 horas e 22 minutos, 29 horas e 20 minutos, 17 horas e 50 minutos e 15 horas e 57 minutos)
.
A requerida afirma que as interrupções de energia são provenientes de caso fortuito ou força maior, porém, não junta aos autos comprovação de tais alegações, sendo certo que a ocorrência de chuvas e ventos tratam-se de fortuito interno.

Apesar de, de acordo com a Resolução n°1.000/2021 da ANEEL prever o tempo de 48 (quarenta e oito horas) para religação de energia em áreas rurais, a má prestação do serviço se configura, no presente caso, pelas reiteradas vezes em que a autora ficou sem energia durante longo período de tempo, em um curto intervalo de apenas alguns meses.

A responsabilidade neste caso é objetiva e portanto, a requerida deve ser responsabilizada pela ausência constante de energia na localidade da autora, durante longos períodos.
Por óbvio, se o problema é recorrente pode-se presumir que as instalações ou não são adequadas ou estão em locais inadequados e sem estrutura e segurança para diminuir os problemas decorrentes de condições climáticas ou evitar outras situações prejudiciais, como contato com animais e árvores. O que sem dúvida é responsabilidade da empresa e se trata de fortuito interno pelo tipo de serviço prestado.

No presente caso, a autora requer que a ré promova melhorias de manutenção e análise preventiva da linha de transmissão para sanar as constantes interrupções do fornecimento de energia, contudo, vejo que tal pedido não pode ser acolhido, eis que elaborado de forma genérica. No entanto, por ser questão afeta ao direito do consumidor em escala coletiva, entendo por prestar essa informação ao Ministério Público Estadual e a agencia reguladora, para providências que entenderem cabíveis.

Além disso, o pedido para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia na instalação da autora também não pode prosperar, uma vez que os problemas narrados não são específicos da unidade da autora, mas atingem toda a região. O que não retira o direito da autora reclamar ao pode judiciário quando afetada individualmente
”.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim, tenho que resta configurado o dano moral dos consumidores, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela demora no fornecimento de energia elétrica por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente EDP nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, também condeno a Recorrente Andressa ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que defiro nesta oportunidade a recorrente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)